Tribunal: TJMT
Processo: 1018830-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018830-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADEMIR FRANCISCO FOGACA - CPF: 055.945.341-80 (AGRAVADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO PELO NÃO RETORNO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão, rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento por ausência de demonstrativo de cálculo atualizado. O agravante sustenta nulidade do cumprimento de sentença por ausência de liquidez e certeza, impugna o uso da Tabela FIPE como critério de avaliação do veículo não restituído e pleiteia a possibilidade de compensação de valores entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível utilizar a Tabela FIPE como critério de valoração do bem não restituído em cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se é admissível a compensação de créditos e débitos entre as partes na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de liquidação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a utilização da Tabela FIPE como critério objetivo de valoração do veículo, especialmente em casos de não restituição do bem alienado fiduciariamente, dispensando a necessidade de liquidação prévia por tratar-se de cálculo aritmético simples.

É legítima a alegação de compensação na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, VII, do CPC, independentemente da apresentação de planilha de cálculo, desde que não se alegue excesso de execução.

A compensação é admitida pela jurisprudência e pelo art. 368 do Código Civil, sobretudo para evitar o enriquecimento ilícito e preservar o equilíbrio contratual, sendo cabível mesmo na fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada deve ser reformada parcialmente para admitir a compensação pleiteada, com prosseguimento dos autos para apuração do saldo final, caso existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a utilização da Tabela FIPE como parâmetro de valoração do veículo não restituído em cumprimento de sentença, quando decorrente de apreensão indevida.

É possível a compensação de valores entre as partes na fase de cumprimento de sentença, com base no art. 368 do Código Civil, independentemente de liquidação prévia, desde que não configurado excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, VII e § 4º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, jurisprudência pacífica quanto à incidência de juros moratórios desde a apreensão indevida; TJMT, AI 1035546-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025; TJMT, AC 1043623-30.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.03.2022; TJMT, AI 1011191-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECUURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018830-43.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x
ADEMIR FRANCISCO FOGA
Ç
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº 1003968-04.2020.8.11.0013, manejado por ADEMIR FRANCISCO FOGACA,
rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo atualizado.

Para tanto, a
lega o agravante, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença, por ausência de liquidez e certeza quanto ao valor apurado, bem como a inadequação da utilização da tabela FIPE como parâmetro de avaliação do veículo não restituído, e defende a possibilidade de compensação entre os créditos e débitos recíprocos existentes entre as partes.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada, notadamente em razão da preclusão consumativa da parte agravante, que teria deixado de apresentar os cálculos no momento oportuno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de se dispensar a liquidação da sentença nas hipóteses em que a instituição financeira deixa de devolver o veículo apreendido, situação
esta
que acarreta o dever de indenizar a parte adversa pelo valor do bem, e, ainda, da admissibilidade da compensação entre os valores devidos por ambas as partes.

De início, cumpre destacar que, embora a decisão recorrida tenha se escorado na ausência de apresentação de cálculos discriminados e atualizados por parte do executado, é forçoso reconhecer que, em se tratando de indenização decorrente da não restituição de bem móvel objeto de alienação fiduciária, tem sido amplamente admitida a utilização da Tabela FIPE como parâmetro idôneo de valoração, dada sua objetividade, aceitação jurisprudencial e aplicação prática reiterada em casos análogos.

DIREITO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA APREENSÃO DO VEÍCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A decisão atacada não encerrou a lide, portanto é adequada a interposição de Agravo, e não de Apelação.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça pátrios, os juros de mora incidem desde a data da apreensão indevida do veículo, como forma de compensar o prejuízo do devedor pela sua retenção injustificada.

O Agravo deve ser analisado com base na obrigação de
restituição do
valor do veículo conforme a tabela FIPE da época da
apreensão, acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês, em sintonia com
o entendimento
predominante nos tribunais.

Não há excesso de execução, pois o montante do depósito realizado pelo agravante para cumprimento da obrigação foi calculado sem observar a data correta para o início da contagem dos juros, ou seja, a partir da apreensão ilícita, e não do trânsito em julgado.

(...)
.

(N.U 1035546-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Logo, a apuração do valor devido se dá por meio de simples cálculo aritmético, o que torna desnecessária a instauração de fase de liquidação, na medida em que o
quantu
m indenizatório já se encontra suficientemente delimitado e acessível à verificação objetiva.

De outro vértice, não merece prosperar a tese de preclusão quanto à alegação de compensação, veiculada pela parte agravada nas contrarrazões. É que, nos termos expressos do artigo 525, inciso VII, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível à parte executada, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar a existência de compensação, entre outras causas extintivas ou modificativas da obrigação:

Art. 525.

(...)

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Ademais, o § 4º do mesmo dispositivo legal condiciona a apresentação de demonstrativo de cálculo apenas quando alegado excesso de execução, o que não se confunde com a mera invocação de causa extintiva da obrigação. A norma é clara ao dispor:

§ 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Portanto, a ausência de planilha não impede o conhecimento da alegação de compensaçã
o
, salvo quando essa for instrumentalizada como argumento de excesso de execução. No caso, a compensação foi deduzida de forma autônoma e expressamente autorizada pelo inciso VII do caput do art. 525, razão pela qual deve ser analisada, sob pena de cerceamento indevido do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de compensação de valores em fase de cumprimento de sentença, como forma de se evitar o locupletamento indevido e se preservar o equilíbrio entre as obrigações das partes, nos termos do art. 368 do Código Civil, que estabelece:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Nesse sentido, o prestígio ao princípio da economia processual, aliado à inexistência de vedação legal à compensação no cumprimento de sentença, reforça a legitimidade da pretensão deduzida pela instituição financeira agravante.

Cita-se, a propósito, os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário. (TJ-MT 10436233020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz do princípio da economia processual e do que dispõe o artigo 368 do Código Civil, não há óbice à compensação de valores entre as partes. No caso em apreço, é incontroverso o inadimplemento contratual do agravante, e, considerando, que se
tratam
de obrigações líquidas e vencidas, admite-se a compensação de créditos e débitos. (N.U 1011191-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Dessa forma, estando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a compensação, e não havendo necessidade de liquidação prévia, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada, a fim de reconhecer a viabilidade da compensação requerida pela parte agravante.

Ante o
exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a possibilidade de compensação entre os valores devidos pelas partes, nos moldes do ar
tigo
368 do Código Civil, devendo os autos de origem
prosseguirem
com a apuração do saldo final remanescente, caso existente, sem necessidade de liquidação prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025